Tribunal: STF
Processo: HC 236389
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: DESCABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem postulada no Habeas Corpus nº 860.269/RS. 



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa pela suposta prática do crime do art. 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo a quo, acolhendo a representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, o qual denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Aduz ser viável a colocação em custódia domiciliar, apontando ser a paciente mãe de três crianças, dependentes dos cuidados maternos. Frisa as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes e residência fixa. 



    5. Requer, em sede liminar, a substituição da custódia preventiva por medida cautelar diversa ou a concessão da prisão domiciliar. Busca, no mérito, a confirmação da providência. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021); e HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021). 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, referindo-se ao que decidido pelas instâncias ordinárias, fez ver:



    “A prisão preventiva foi decretada aos seguintes termos (fls. 183/184 - grifo nosso):



     Conforme consta na representação da Autoridade Policial e pontuado pelo Ministério Público, a presente investigação se iniciou em razão de outra ocorrência, n. 5783/2023/152545, em razão da prisão de Julian° dos Santos Felix por posse de drogas, o qual foi detido em flagrante delito naquela ocasião. Em seu interrogatório em sede policial, afirmou que comprou as drogas por meio do número de telefone 5196989257, contato que conhece como Rato, sendo essa a alcunha de LUIZ FERNANDO DA SILVA CLAUDINO JÚNIOR, e que pagamento, por vezes, era feito por PIX para MIRIAN MICHELLI DA SILVA CLAUDINO. Ainda, conforme relatórios de investigação do evento 1, OUT4 e evento 1, OUT5, Luiz Fernando, conforme foi mencionado em denúncia anônima recebida em 11/05/2023, trafica entorpecentes e possui diversos entregadores sob seu comando. Os referidos relatórios evidenciam, de maneira detalhada, uma organização arrojada dos investigados para a traficância, assim demonstrando: [...] A Autoridade Policial, ao destacar detidamente as práticas delituosas pelos investigados, diante dos extensos relatórios de investigação, concluiu que o grupo criminoso em questão atua na região do litoral norte, numa verdadeira associação criminosa destinada ao cometimento de tráfico de drogas. Nesse contexto, há prova da existência dos crimes e indícios de autoria, considerando o minucioso relatório firmado pela Delegacia de Polícia de Imbé, denotando-se a presença do fumus comissi delicti. Os fatos investigados são graves e demonstram, ao menos sumariamente, indicativos de que os indivíduos atuam associados para a prática criminosa. O decreto preventivo encontra amparo nas hipóteses descritas nos artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que, somadas, as penas dos delitos investigados ultrapassam 04 anos de reclusão. Acrescento ainda que a necessidade de contenção dos investigados sobressai não só pela gravidade dos fatos em questão, mas também, dos concretos indicativos do possível envolvimento reiterado em práticas delituosas, principalmente relacionadas à traficância, sendo latente o seu periculum libertatis. Com efeito, verifico que a prisão preventiva dos investigados se faz necessária como forma de garantir a ordem pública, a qual encontra-se abalada em razão da grande série de crimes praticados, não podendo o Poder Judiciário restar silente diante de tal situação. Assim, as circunstâncias dos fatos revelam a periculosidade dos representados, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não sendo caso de adoção de providência cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP). 



    O Tribunal local denegou a ordem aos seguintes fundamentos (fl. 461):



     Como é possível observar, a ordem de segregação cautelar decorre de investigação sobre delitos de organização criminosa e tráfico de drogas, em que apurada a suposta participação da paciente como pelo financeiro da organização, em apoio ao seu companheiro. Cumpre referir que a operação culminou na prisão de diversos indivíduos e na apreensão de diversas porções de drogas e outros materiais, culminando nos expedientes autuados sob os n.ºs 5009019- 55.2023.8.21.0073/RS,5015853-74.2023.8.21.0073/RS, 5015856- 29.2023.8.21.0073/RS, 5015845-97.2023.8.21.0073/RS e 5015850- 22.2023.8.21.0073/RS. As circunstâncias acima referidas, cumuladas com as investigações relacionadas nos autos eletrônicos, apontam indícios de autoria e materialidade bastantes a permitir a segregação da paciente. Assim, o periculum libertatis é verificado a partir dos indícios que denotam a habitualidade delitiva e que, pela natureza do crime perpetrado, indicam probabilidade de reiteração, merecendo uma análise sensível da necessidade de sua segregação, com o fito de estancar a atividade delituosa, ao menos neste momento.



    Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal decreto deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 592.107/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/9/2020). 



    Com efeito, não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos delituosos (HC n. 338.507/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 15/4/2016). 



    E, aqui, há diversos julgados dispondo que as circunstâncias do caso concreto são fatores que evidenciam a gravidade da conduta praticada e a periculosidade social do agente, bem como que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas.



    A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009) - (HC n. 371.769/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/5/2017) - (AgRg no RHC n. 159.116/CE, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14/3/2023).



     Não vislumbro, também o alegado acréscimo de fundamentação pelo Tribunal em habeas corpus, pois os fundamentos fáticos e jurídicos do decreto de prisão são os mesmos, destacando-se o risco de reincidência pela existência de organização criminosa.” (e-doc. 15, p. 128-130; grifos nossos)



    9. Os fundamentos da custódia são idôneos, no que reveladas, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos crimes e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, no qual a paciente exercia função relevante. Portanto, ficou demonstrado o risco à ordem pública. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    10. Registro, ainda, que o fato de a paciente supostamente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    11. Quanto à substituição por custódia domiciliar, observem que a Lei nº 13.257, de 2016, passou a disciplinar a possibilidade em relação a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças (art. 318, incs. IV e V, do CPP), desde que o crime não tenha como vítima o filho ou dependente, nem tenha sido praticado com violência ou grave ameaça a pessoa (art. 318-A, incs. I e II, do Código de Processo Penal). Contudo, o fato de ser mãe de menores de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em custódia domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto. 



    12. O STJ, ao deixar de acolher pedido nesse sentido, ressaltou:



    “Em relação à prisão domiciliar, o Tribunal local expressou o seguinte (fls. 461/462 - grifo nosso): 



    No que tange ao pedido subsidiário, sobre a necessidade da prisão domiciliar, diante da existência de filhos menores, reforço que a paciente supostamente atuou ativamente na prática delitiva. Inviável, ao menos em um juízo sumário de cognição, a soltura da paciente, com a imposição das cautelares diversas, ou o deferimento da prisão domiciliar, pois medidas insuficientes e inadequadas ao caso em concreto, por ora. 



    Reforço que o fato de a paciente possuir filhos menores de 12 anos -por si só - não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, eis que subsiste a necessidade da prisão preventiva. Frisa-se que, a princípio, a paciente traficava em sua própria casa, local onde reside com os filhos, juntamente com seu companheiro. Ou seja, a concessão de prisão domiciliar ou de medidas cautelares menos gravosas, ao que parece, não só permitiria o prosseguimento das atividades criminosas pela paciente, mas também colidiria com os interesses dos menores, expondo-os a ambiente degradante onde ocorrem as práticas delitivas. Registre-se, por fim, que a inclusão do art. 318 pela Lei n. 13.769/18, respalda situação excepcionalíssima e não a concessão de liberdade de maneira indiscriminada. 



    Consigno, por fim, que a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada depena. A Constituição Federal prevê, no seu art. 5º, LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada. 



    Na esteira do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641/SP, foi promulgada a Lei n. 13.769/2018, que incluiu, no Código de Processo Penal, os arts. 318-A e 318-B, prevendo, como regra, a prisão domiciliar à mulher que esteja gestante, responsável por criança ou pessoa com necessidades especiais, também excluindo as situações de crimes praticados mediante violência e/ou contra a própria criança. 



    No entanto, é possível ao Magistrado negar o benefício, ainda que preenchidos os requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal. Afinal, essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (STF: HC n. 157.084/RS, Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8/6/2018). 



    Na espécie, inexiste constrangimento ilegal passível de ser reparado pela via eleita, porquanto há fundamentação idônea, tanto para a decretação da constrição cautelar quanto para a negativa em conceder a prisão domiciliar, baseada em elementos concretos, evidenciando a necessidade de garantir a ordem pública. Frise se, a instância ordinária destacou que o tráfico estaria sendo praticado na residência da paciente, onde reside com o filho e o companheiro, situação essa que expõe a criança e inviabiliza a prisão domiciliar. (e-doc. 15, p. 130-131; grifos nossos)



    13. Conforme se observa, apesar de ser mãe de três crianças menores de 12 anos, as instâncias antecedentes concluíram inexistir comprovação nos autos de que a presença da paciente é indispensável aos cuidados de seus filhos. Em vez disso, depreende-se dos autos que a ela se utilizava da própria residência, onde vivia com as crianças, para mercancia de drogas. Assim, para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados das crianças, a própria residência da paciente era o ambiente da prática criminosa, o que demonstra a impropriedade da custódia domiciliar. Nesse sentido: HC nº 186.681/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020 E ainda:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores. 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Acusada possui filho de 3 anos de idade. Liberdade provisória. Impossibilidade. Prisão preventiva lastreada na possibilidade de reiteração delitiva. Há notícia nos autos de que a ré traficava em sua residência, de modo que sua presença coloca em risco a integridade física do menor. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 187.402-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 1º/09/2020; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021).



    14. De outro lado, eventual superação desse entendimento, de modo a assentar a imprescindibilidade da paciente para os cuidados das crianças, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator